Tribunal: STF
Processo: HC 204394
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, impetrado contra decisão proferida pela Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.847.603 - PR.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/06, em razão da apreensão de 4,605 (quatro quilos e seiscentos e cinco gramas) de maconha. 
    Narra o decreto prisional (Doc. 2, fl. 51):
    (...) Na data de 10 de fevereiro de 2016, por volta das 23h, durante abordagem no ônibus da empresa Catarinense, com itinerário Foz do Iguaçu/PR para Blumenau/SC, foram encontrados nas bagagens pessoais do flagrado vários tabletes de maconha, os quais totalizaram 4,6 quilogramas da droga. Questionado sobre a substância, teria confessado aos policiais militares responsáveis pela prisão ser ela de sua propriedade, tendo comprado a substância em Cascavel/PR, pagando R$600,00 (seiscentos reais) por ela, a qual estaria transportando para a cidade de Taió/SC, conforme Boletim de Ocorrência Unificado n. 2016/154249 e termos de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Paraná deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas para alterar o regime prisional para o semiaberto, mantendo os demais termos da condenação (Doc. 3, fls. 231-232):
    No caso em tela, as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao acusado e a pena-base foi fixada no mínimo legal. Desse modo, tendo em conta o montante de pena fixada - 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a qual, após a detração, resultou em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte sete) dias de reclusão -, entendo que se afigura adequado e proporcional ao caso a fixação do regime semiaberto, sobretudo porque a quantidade de droga apreendida já foi devidamente utilizada para afastar a aplicação da causa da diminuição de pena do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06 e não se revela exorbitante em virtude da natureza do entorpecente. 
    Em seguida, o Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso especial, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra referido acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, alegando, em síntese, que o acordão foi omisso ao não considerar a quantidade da droga para a escolha do regime prisional. 
    O Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Relator do AREsp 1.847.603/PR, deu provimento ao recurso especial do MP/PR para fixar o regime fechado para o cumprimento da reprimenda corporal.
    A seguir, a Defensoria Pública da União interpôs Agravo Regimental, a fim de buscar a reforma da referida decisão, pugnando pela ocorrência de bis in idem, em razão da utilização da natureza e a quantidade da droga apreendida para se calcular a pena do paciente, na 3ª. fase da dosimetria (não incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e para fixar o regime inicial de cumprimento de pena como fechado. 
    Defendeu o equívoco na fixação de regime inicial fechado de cumprimento de pena, uma vez que a pena foi aplicada no mínimo legal. Ressaltou que, por expressa previsão legal no art. 33 do CP, a interestadualidade não é fundamento idôneo para se determinar o cumprimento de pena em regime fechado.
    O entendimento do Ministro Relator foi confirmado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve o regime fechado para o cumprimento da reprimenda corporal, nos seguintes termos (Doc. 5, fl. 174):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E NA ESCOLHA DO REGIME PRISIONAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. A apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (ut, AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 30/03/2021)
    2. Inexiste bis in idem, quando a quantidade, a natureza ou a diversidade de drogas apreendidas são utilizadas para recrudescer o regime inicial e, ao mesmo tempo, agravar a situação do réu, seja na primeira fase, seja na terceira fase.
    3. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de bis in idem quanto a consideração da natureza e quantidade de droga, em duas oportunidades, quais sejam: para se calcular a pena do paciente, na terceira fase da dosimetria (não incidência do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) e para fixar o regime inicial de cumprimento de pena como fechado. Ressalta a primariedade, a fixação da pena no mínimo legal e as circunstâncias judiciais favoráveis, como a apreensão de apenas um tipo de substância entorpecente.
    Requer, assim, a concessão da ordem para reformar o acórdão do STJ, restabelecendo o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal.
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no AREsp 1.847.603 - PR, no que diz respeito ao regime inicial de cumprimento da pena (Doc. 5, fls. 176-178), asseverou o seguinte:
    A defesa se insurge contra a fixação do regime fechado de cumprimento de pena alegando que a quantidade do entorpecente apreendido (quatro quilos e seiscentos e cinco gramas de maconha) não autoriza o recrudescimento do regime prisional e, ainda, que "não é razoável utilizar o mesmo argumento para penalizar o agravante em duas oportunidades (não incidência da causa de diminuição e regime fechado)." 
    Sem razão, isso porque a apreensão de grande quantidade de drogas, em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (...).
    (...)
    Anota-se, também, que inexiste bis in idem, quando a quantidade, a natureza ou a diversidade de drogas apreendidas são utilizadas para recrudescer o regime inicial e, ao mesmo tempo, agravar a situação do réu, seja na primeira fase, seja na terceira fase. (...)
    Efetivamente, a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.
    Na espécie, as particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Além disso, a decisão proferida pelo STJ não apresenta ilegalidade, pois, conforme já assentou esta CORTE, “é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido” (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). No mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; e HC 140.511-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS .
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente